Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DF. REDUÇÃO DA JORNADA DE 24 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE REMUNERATÓRIA EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES QUE CUMPREM 40 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37. JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA VIA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. No caso, a recorrente, integrante da carreira da assistência pública do DF com jornada de 40 horas semanais, pretende que lhe seja garantido o reajuste remuneratório decorrente da Lei no 5.174/2013, a qual, sem prejuízos nos vencimentos, reduziu a jornada dos servidores que cumpriam 24 horas semanais para 20 horas. Postula a recorrente, assim, que seja mantida a proporcionalidade remuneratória em relação aos servidores que agora cumprem 20 horas semanais.
2. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 2018002007991-3 (processo de origem 0724767-17.2018.8.07.0016, Maria Rosilda Ribeiro da Cruz versusDistrito Federal), que resultou na Súmula no 14 com o seguinte teor:“Os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei 5.174/2013”.
3. Prevaleceu a tese de que tal adequação remuneratória, se levada a efeito pelo Poder Judiciário, ofenderia a Súmula Vinculante no 37 do STF, pois se estaria promovendo, ainda que indiretamente, majoração de vencimentos sob o fundamento da isonomia.
4. Desta forma, a fim de manter a uniformidade dos precedentes no âmbito das turmas recursais do TJDFT (e dar efetividade, consequentemente, aos mandamentos da segurança jurídica e da isonomia), e sem desconhecer os processos pretéritos de minha relatoria em sentido oposto, aplico a tese do IUJ supracitado para julgar improcedente o pedido.
5. Este, inclusive, é o atual e pacífico entendimento desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1214873, 07325919020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Partes: Edilene Pereira de Magalhães versusDistrito Federal; Acórdão 1231321, 07372244720198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Partes: Crystianne Marcia Marinho dos Santos versusDistrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.